Tribunal: STF
Processo: ARE 1287638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ENFERMEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS *** ADMINISTRATIVAS. IMPROVIMENTO. 
- Cinge-se a controvérsia à manutenção ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a alguns pedidos e, em relação aos demais, julgou improcedente a pretensão autoral, que consistia na disposição de profissionais e técnicos/auxiliares de Enfermagem, bem como o saneamento de irregularidades constatadas em processo administrativo 1006/2010 e o afastamento dos profissionais de Enfermagem que exercem ilegalmente a profissão até sua efetiva regularização pelo COREN/RJ 
- Em relação à perda de objeto com relação aos pedidos relativos à correção das irregularidades de presença de profissionais em situação irregular com inscrição provisória, de Certidão de Responsabilidade Técnica da Gerente de Enfermagem vencida desde janeiro de 2010, de inadequação da escala dos profissionais de enfermagem e de falta de inscrição de profissionais de saúde no COREN/RJ, a sentença não merece reforma. Nesse sentido, pela perda superveniente do objeto, o parecer do MPF: ‘De fato, no que tange a esses pontos, a sentença do magistrado a quo mostrou-se correta; pois o ofício n° 520/80/2012, acostado às fls. 246/249, dão conta do cumprimento dos pedidos’. 
III - Reputa-se acertada a sentença também conforme a perda de objeto referente ao pedido de ‘aposição da inscrição do Conselho Regional de Enfermagem após o registre e anotações de enfermagem, em todos os setores inspecionados’. Isso se justifica porque há adesão espontânea pela parte ré ao cumprimento desse pedido, conforme é possível deduzir dos Ofícios de fls. 246/249, além de que bastaria o exercício do poder de polícia do COREN/RJ para lhe dar efetividade. 
- Em relação aos de ‘inadequação do índice de segurança técnica para o dimensionamento dos profissionais de enfermagem’ e de ‘existência de profissional técnico de enfermagem concursado e contratado como auxiliar de enfermagem sem o respectivo registro no COREN(Lei n° 7.498/86, arts. 2° e 8°, alínea ‘i’)’, não há competência da referida autarquia em razão da criação de cargos, devendo ser julgados improcedentes. 
- Quanto à ‘ausência de normas, rotinas, regimentos e protocolos do Serviço de Enfermagem’. deve ser mantida a improcedência, tendo em vista que, conforme o Ofício de fl. 247, há elaboração de Regimento Interno da Gerência de Enfermagem, sendo que tais normas ‘já foram revisadas e aprovadas por todo Corpo de Enfermagem após revisão desenvolvida por grupo de estudos composto pelo Setor de Educação continuada e as ‘Chefias’ dos diversos Serviços e Setores’. Em relação à ‘implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS’, a sentença também não merece reforma, já que, como se extrai da informação constante de fl. 501, é responsável por tal programa a CCIH, e que, ao tempo da visita, já se mostrava em elaboração, não se tratando de competência da Gerência de Enfermagem. 
- No que tange à ‘ausência de Comissão Ética de Enfermagem (Resolução COFEN no. 172/94)’, apesar de se tratar de mais uma irregularidade deve ser mantida a improcedência, pois.. verifica-se que tal pedido foi, conforme documento de fl. 248, ‘levado à equipe para discussão e devidas providências’, o que indica que deve ser questão que restará cumprida. - Recurso de apelação desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 2º, 6º, 23, inciso II, 24, inciso XII, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.
Narra que “a demanda em voga cuida de pleito coletivo formulado pelo autor em Ação Civil Pública proposta pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro em face da União Federal (Hospital Geral de Ipanema), pedindo a condenação do Recorrido em obrigação de fazer consubstanciada na correção das irregularidades constatadas no processo de fiscalização da enfermagem realizada pelo Embargante no processo administrativo 1006/2010”. 
Discorre que “[e]m razão da gravidade da situação atestada pela fiscalização do Recorrente, verificada por meio de procedimento fiscalizatório regularmente formalizado, foi requerida a condenação da recorrida na contratação de profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem a fim de que o Hospital Federal de Ipanema passasse a contar com número de profissionais proporcional e adequado em relação ao perfil da instituição em apreço, a fim de que as suas atividades estivessem em conformidade com a Lei do exercício profissional de enfermeiro”.
Pontua que “[a] preocupação com relação ao exercício de atividade irregular e insuficiente de profissionais de enfermagem lotados no nosocômio administrado pelo recorrido, externada pela Autarquia profissional quando do ajuizamento da Ação Civil Pública em questão, alude a direito social indisponível, notadamente quando se verifica que se dirige à preservação da saúde daqueles que se submetem ao atendimento na Instituição de saúde administrada pelo recorrente”.
Argumenta que “a reforma do v. acórdão é medida imperiosa que se impõe, já que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, e aos respectivos Regionais, a função de fiscalizar e regulamentar o exercício da atividade de enfermagem, sendo uma de suas atribuições legais regular e normatizar o exercício de tal atividade, dando efeitos concretos aos conceitos jurídicos indeterminados existentes na legislação pela edição de Resoluções Normativas de caráter geral e abstrato, mas com a precisão técnica-científica”.
Ressalta que “estamos diante da ocorrência do fenômeno da deslegalização ou delegação de matérias, em que ocorre a retirada de certas matérias do domínio exclusivo da lei para o domínio dos regulamentos, com base no princípio da eficiência, em função da crise do princípio da legalidade com o surgimento de outras formas de produção normativa”.
Assevera que “mesmo na ausência de ordem ou autorização específica de lei formal, a Administração poderá estar obrigada a agir por conta de imposições diretamente extraídas do texto constitucional. É certo que no âmbito de sua competência o desenvolvimento que a lei formal venha a dar a determinada disposição constitucional terá preferência sobre aquele por acaso consolidado no âmbito da Administração de forma diversa. A ausência de lei, porém, não interfere com o dever da Administração de dar cumprimento à Constituição”.
Acrescenta que “não há que se falar em ausência de lastro probatório a indicar a obrigação do recorrido a aparelhar o nosocômio integrante de sua rede, dimensionando o número de profissionais de enfermagem ao número de leitos e pacientes que recebem assistência de enfermagem em suas unidades, pois constam dos autos que o déficit de profissionais está devidamente comprovado, mediante a juntada de ato fiscalizatório lastreado no Processo Administrativo/Fiscalizatório”.
Salienta que “ficou atestado pelos fiscais do recorrente que o dimensionamento de pessoal da unidade estava deficitário, colocando em risco a saúde da população atendida na unidade em referência”.
Enfatiza que “o v. acórdão desconsiderou o cálculo do dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, necessário para uma prestação adequada do serviço de assistência de enfermagem com observância do mínimo existencial ao ser humano, pelo menos”.
Requer o provimento do “presente recurso para declarar a legitimidade do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro para, no âmbito de sua competência constitucional e territorial, pleitear que o recorrido seja judicialmente compelido à contratação de profissionais de enfermagem, em proporção apta a assegurar atendimento adequado à população usuária dos serviços públicos de Saúde oferecidos no Hospital Federal de Ipanema, seja mediante a realização de concurso público, seja por contratações por tempo determinado ou através de remanejamento dos seus próprios quadros existentes em outras unidades de saúde, um quantitativo de profissionais de enfermagem, consoante Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem elaborado em processo administrativo presidido pelo Departamento de Fiscalização do COREN/RJ”.
Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.
Em 21/10/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 698. 
Após permanecer sobrestado, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, a 8ª Turma Especializada do TRF/2ª Região deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENFERMEIRO. PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO DESPROVIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O TEMA 698 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Autos enviados para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente divergência do acórdão proferido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 698, haja a devida adequação. 
2. Os principais fundamentos que constam do acórdão em análise e que levaram ao desprovimento do recurso não foram sustentados pela não intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, mas pela constatação da existência de medidas administrativas em curso para contenção das questões levantadas, sendo certo que os fundamentos da sentença que poderiam estar em dissonância com o Tema 698 do STF não são os preponderantes utilizados pelo voto condutor, razão pela qual não se mostra cabível o juízo de retratação. 
3. Juízo de retratação não exercido.”

Diante da recusa de retração, os autos foram remetidos a esta Corte e distribuídos livremente à minha relatoria.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN/RJ em face da União, arguindo que “o HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA vem se negando a cumprir a decisão exarada no processo administrativo no. 1006/2010 COREN/RJ, para o fim de adequar-se às normas previstas em lei e em resoluções do Conselho Federal de Enfermagem”.
Na espécie, o autor objetiva a condenação do 

“HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA ‘a realizar o dimensionamento do número de profissionais de enfermagem ao número de leitos e pacientes que recebem assistência de enfermagem em suas unidades’; que ‘as atividades de enfermagem somente podem ser realizadas por enfermeiros ou técnicos e auxiliares de enfermagem, sob a orientação e supervisão de um enfermeiro, e que, pela quantidade mínima de profissionais desta categoria alocados no estabelecimento - réu, impossível será a prestação ininterrupta do atendimento à população’, com o que o HOSPITAL ‘só teria duas opções: reduzir seu horário de atendimento ou contratar um quantitativo mínimo capaz de suprir suas necessidades’; e que a Lei no. 7.498/86 ‘dispõe de forma clara sobre a necessidade da existência do profissional enfermeiro durante toda a prestação dos serviços de enfermagem, seja como executor de certos atos, somente a eles atribuídos, seja como supervisor e diretor dos atos praticados pelos Técnicos e Auxiliares’.” 

O Juízo de primeiro grau julgou 

“a ação extinta, sem julgamento do mérito, quanto aos pedidos relativos a ‘presença de profissionais em situação de irregularidade, com inscrição provisória’; ‘Certidão de Responsabilidade Técnica da Gerente de Enfermagem, vencida desde janeiro de 2010’; de ‘inadequação da escala dos profissionais de enfermagem, constando profissionais de outras categorias e faltando o número de inscrição dos profissionais de saúde no COREN/RJ’; e de ‘aposição da inscrição do Conselho Regional de Enfermagem após o registro e anotações de enfermagem, em todos os setores inspecionados’, por perda superveniente de seu objeto, na forma dos arts. 267, VI c/c 462 ambos do CPC; e julgo[ou] improcedente a ação quanto aos demais pedidos. Sem custas e nem honorários advocatícios (art. 28 Lei no. 7.347/85).”

Em sede de recurso de apelação interposto pelo COREN/RJ, a Oitava Turma Especializada do TRF/2ª Região manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública. Para melhor exame de controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Do exame dos autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante, não vislumbro motivos que justificariam a reforma da sentença. 
Em relação à perda de objeto com relação aos pedidos relativos à correção das irregularidades de presença de profissionais em situação irregular com inscrição provisória, de Certidão de Responsabilidade Técnica da Gerente de Enfermagem vencida desde janeiro de 2010, de inadequação da escala dos profissionais de enfermagem e de falta de inscrição de profissionais de saúde no COREN/RJ, a sentença não merece reforma. Nesse sentido, pela perda superveniente do objeto, o parecer do MPF: ‘De fato, no que tange a esses pontos, a sentença do magistrado a quo mostrou-se correta; pois o oficio nº 520/80/2012, acostado às fis. 246/249, dão conta do cumprimento dos pedidos’. 
Reputa-se acertada a sentença também conforme a perda de objeto referente ao pedido de ‘aposição da inscrição do Conselho Regional de Enfermagem após o registro e anotações de enfermagem, em todos os setores inspecionados’. Isso se justifica porque há adesão espontânea pela parte ré ao cumprimento desse pedido, conforme é possível deduzir dos Ofícios de fls. 246/249, além de que bastaria o exercício do poder de polícia do COREN/RJ para lhe dar efetividade. Nesse sentido, o Juízo a quo: ‘Assim como não há qualquer obstáculo legal ou regulamentar que impeça o COREN/RJ de, constatado em fiscalização o desrespeito continuado àquela regra, de exercer suas prerrogativas de polícia de profissões, autuando o órgão administrativo e aplicando-lhe as sanções correspondentes.’
Dessa forma, devem ser analisados os demais pedidos, que foram julgados improcedentes. Em relação aos de ‘inadequação do índice de segurança técnica para o dimensionamento dos profissionais de enfermagem’ e de ‘existência de profissional técnico de enfermagem concursado e contratado como auxiliar de enfermagem sem o respectivo registro no COREN (Lei nº 7.498/86, arts. 2? e 8º, alínea ‘i’)’, não há competência da referida autarquia em razão da criação de cargos, devendo ser julgados improcedentes, como decidiu o Magistrado de piso: ‘Ocorre que a própria Administração do Hospital Federal de Ipanema reconheceu estar a enfrentar, ‘de forma sintomática, o déficit de recursos humanos em enfermagem’, e que mostravam-se ‘criticas’ as condições na prestação da assistência aos usuários dos seus serviços, especialmente ‘em face de inúmeras aposentadorias’ e ‘reduções de carga horária dos profissionais que detém duplo vínculo’ (fls. 248, no. 08). Tanto esta questão como a de existência de  ‘profissional técnico de enfermagem concursado e contratado como auxiliar de enfermagem , sem o respectivo registro no COREN como auxiliar de enfermagem (no. 10) passam pela realização de concursos públicos para provimento dos respectivos cargos. Infelizmente, o Hospital Federal de Ipanema e o Poder Judiciário não têm competência para criar cargos, ou para determinar a abertura de concursos públicos para prover existentes que restaram vagos. Não é possível ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Executivo a esse ponto, sob pena de usurpação do princípio da separação entre os Poderes. Ainda é matéria inserida na órbita das competências discricionárias da Administração Pública a decisão sobre quando prover os cargos públicos vagos, ou sobre quando criar cargos públicos, não sendo possível olvidar-se o respeito à lei, inclusive, à Lei de Responsabilidade Fiscal quando da resposta às demandas da sociedade’.
No mesmo sentido, o parecer do MPF: ‘O COREN/RJ é uma autarquia profissional ou corporativa. Essa autarquia possui a função de normatizar e fiscalizar o exercício profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelar pela qualidade dos serviços prestados pela categoria, bem como garantir o cumprimento da lei do exercício profissional (...). Em que pese a reconhecida carência de profissionais existente na área de saúde, não compete ao Poder Judiciário constranger o Hospital Federal de Ipanema a criar novos cargos ou realizar concurso público, por ser matéria estranha à sua capacidade institucional. O Poder Judiciário não detém o conhecimento técnico necessário, tampouco é capaz de prever os impactos orçamentários que uma decisão nesse sentido poderia gerar. Nessa seara, se impõe uma postura de autocontenção do Poder Judiciário, devendo-se privilegiar as valorações feitas pela Administração Pública’.
(...)
Quanto à ‘ausência de normas, rotinas, regimentos e protocolos do Serviço de Enfermagem’. deve ser mantida a improcedência, tendo em vista que, conforme o Ofício de fl. 247, há elaboração de Regimento Interno da Gerência de Enfermagem, sendo que tais normas ‘já foram revisadas e aprovadas por todo Corpo de Enfermagem após revisão desenvolvida por grupo de estudos composto pelo Setor de Educação Continuada e as ‘Chefias’ dos diversos Serviços e Setores’. Em relação à ‘implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde — PGRSS’, a sentença também não merecer reforma, já que, como se extrai da informação constante de fl. 501, é responsável por tal programa a CCIH, e que, ao tempo da visita, já se mostrava em elaboração, não se tratando de competência da Gerência de Enfermagem. 
No que tange à ‘ausência de Comissão Ética de Enfermagem (Resolução COFEN no. 172/94)’, apesar de se tratar de mais uma irregularidade deve ser mantida a improcedência, pois verifica-se que tal pedido foi, conforme documento de fl. 248, ‘levado à equipe para discussão e devidas providências’, o que indica que deve ser questão que restará cumprida.” 
  
Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Turma julgadora não exerceu a retratação, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, consignando o seguinte:

“Conforme se infere da ementa do acórdão em análise, os principais fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso não foram sustentados pela não intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, mas pela constatação da existência de medidas administrativas em curso para contenção das questões levantadas, sendo certo que os fundamentos da sentença que poderiam estar em dissonância com o Tema 698 do STF não são os preponderantes utilizados pelo voto condutor, razão pela qual não se mostra cabível o juízo de retratação.”

Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 
Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.
Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).

No caso dos presentes autos, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem de que não restou devidamente comprovada a omissão da administração pública seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.498/86) e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.521.031/RJ, também interposto pelo Conselho ora recorrente, que bem aborda a questão:

“(...) é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Constituição da República. 
8. Em aprofundamento da refutada sistemática de fr